Tribunal: STM
Processo: 7000124-08.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE DIREITO À CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA E AO DOLO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. A Justiça Militar da União tem competência para processar e julgar o crime de estelionato praticado por civil, uma vez que a conduta lesa diretamente o patrimônio sob a administração militar, conforme o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da União, conforme a Súmula 18 do Superior Tribunal Militar (STM) e o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. O crime de estelionato exige a comprovação do dolo, ou seja, a intenção do agente de induzir ou manter a vítima em erro para obter vantagem ilícita, o que não ficou demonstrado. Igualmente, existe dúvida quanto à autoria dos saques, uma vez que o acusado residia em outra cidade e viajou para o exterior na época em que foram realizados alguns dos saques via terminal de autoatendimento. A ausência de provas de as movimentações terem sido realizadas por terceiros, que conviviam próximos da falecida e poderiam ter acesso ao cartão e à senha, enfraquece a imputação da autoria exclusiva ao réu. A absolvição é a medida mais justa e em consonância com o princípio do in dubio pro reo, que exige a certeza moral da autoria e do dolo para uma condenação penal. A conduta do réu, tal como descrita e provada, não se reveste do dolo necessário para a tipificação do estelionato, o que significa que o fato não constitui crime (art. 439, “b”, do CPPM) ou não existe prova suficiente para a condenação (art. 439, “e”, do CPPM). Recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000124-08.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ADELSON LUIZ KLEM
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE DIREITO À CELEBRAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000124-08.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ADELSON LUIZ KLEM
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE DIREITO À CELEBRAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA E AO DOLO. IN
DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
A Justiça Militar da União tem competência para processar e julgar o crime de
estelionato praticado por civil, uma vez que a conduta lesa diretamente o
patrimônio sob a administração militar, conforme o art. 9º, inciso III, alínea "a",
do CPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica à Justiça Militar da
União, conforme a Súmula 18 do Superior Tribunal Militar (STM) e o Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
O crime de estelionato exige a comprovação do dolo, ou seja, a intenção do
agente de induzir ou manter a vítima em erro para obter vantagem ilícita, o que
não ficou demonstrado. Igualmente, existe dúvida quanto à autoria dos saques,
uma vez que o acusado residia em outra cidade e viajou para o exterior na época
em que foram realizados alguns dos saques via terminal de autoatendimento. A
ausência de provas de as movimentações terem sido realizadas por terceiros,
que conviviam próximos da falecida e poderiam ter acesso ao cartão e à senha,
enfraquece a imputação da autoria exclusiva ao réu. A absolvição é a medida
mais justa e em consonância com o princípio do in dubio pro reo, que exige a
certeza moral da autoria e do dolo para uma condenação penal. A conduta do
réu, tal como descrita e provada, não se reveste do dolo necessário para a
tipificação do estelionato, o que significa que o fato não constitui crime (art.
439, “b”, do CPPM) ou não existe prova suficiente para a condenação (art. 439,
“e”, do CPPM).
Recurso desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000124-08.2024.7.04.0004
40001379208 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva
de incompetência da Justiça Militar da União; por unanimidade, em rejeitar a segunda
preliminar defensiva, de direito à celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença absolutória.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Militar, em
face da sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, que
absolveu o civil Adelson Luiz Klem da acusação da prática do crime de estelionato, tipificado
no art. 251 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento nas alíneas “b” e “e” do art.
439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
O Ministério Público Militar, no dia 27/3/2023, ofereceu denúncia contra o civil
Adelson Luiz Klem, como incurso no art. 251 do Código Penal Militar, em continuidade
delitiva (art. 71 do Código Penal comum, aplicado por analogia).
A exordial narra que a genitora do acusado, Armalinda Klem, pensionista
militar vinculada à 4ª Região Militar em Belo Horizonte/MG, faleceu em 16/11/2014, mas o
óbito só foi comunicado à Administração Militar em 13/8/2015.
Durante esse período, a administração militar continuou a realizar pagamentos
de pensão, totalizando R$ 30.888,25 (trinta mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco
centavos).
Por sua vez, o acusado teria realizado 26 (vinte e seis) saques, uma
transferência e uma retirada na conta bancária da falecida, totalizando um prejuízo de R$
42.459,65 (quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco
centavos) para a União, valor atualizado até 15/7/2022.
Em decisão de 4/4/2023, o Juiz Federal Substituto rejeitou a denúncia, com
fulcro no art. 251 c/c os arts. 253 e 240, §§ 1º e 2º, todos do CPM c/c o art. 397 do CPPM
(IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004, evento 143, DEC1).
A denúncia foi recebida, em 18/9/2023, por esta Corte nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000430-34.2023.7.00.0000. A citação do acusado ocorreu em 16/9/2024,
após o trânsito em julgado da decisão em 3/9/2024 (IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004,
evento 171, CERTTRAN3).
A Defensoria Pública da União apresentou resposta à acusação no dia 8/10/2024
(APM nº 7000124-08.2024.7.04.0004, evento 14).
7000124-08.2024.7.04.0004
40001379208 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
Título de Pensão Militar (IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004, evento 1,
IPM1, fl. 7);
Certidão de Óbito (IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004, evento 1, IPM1,
fl. 11);
Folha de cálculo (IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004, evento 1, IPM1,
fls. 15/18);
Ajuste de contas (IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004, evento 1, IPM1, fl.
19);
Escritura pública de inventário (IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004,
evento 1, IPM1, fls. 69/71);
Demonstrativo de débito (IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004, evento 27,
fls. 13/18);
Proposta de negociação de dívida (IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004,
evento 68, fls. 2/3);
Demonstrativo de débito (IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004, evento 68,
fls. 26/30);
Termo de reconhecimento de dívida (IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004,
evento 68, fl. 34);
Pagamento de dívida (IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004, evento 72);
Laudo pericial (IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004, evento 91);
Documentos pessoais do acusado (APM nº 7000124-08.2024.7.04.0004,
evento 49 e 52);
Certidões negativas (APM nº 7000124-08.2024.7.04.0004, evento 50); e
Extrato
bancário
juntado
pela
defesa
(APM
nº
7000124-
08.2024.7.04.0004, evento 63, EXTR2).
O 1º Ten Daniel Figueiredo Souto, testemunha do MPM, foi inquirido no dia
13/11/2024 (APM nº 7000124-08.2024.7.04.0004, evento 39, VIDEO1). Na oportunidade, a
Defensoria Pública da União desistiu da oitiva das quatro testemunhas defensivas (APM nº
7000124-08.2024.7.04.0004, evento 40).
Na mesma sessão, o réu foi qualificado e interrogado (APM nº 7000124-
08.2024.7.04.0004, evento 39, VIDE02).
7000124-08.2024.7.04.0004
40001379208 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase da dilação probatória, não houve requerimentos por parte do Ministério
Público Militar (APM nº 7000124-08.2024.7.04.0004, evento 43). Por sua vez, a Defesa
requereu a juntada de documentos (APM nº 7000124-08.2024.7.04.0004, evento 46).
Em suas alegações escritas, o Ministério Público Militar pleiteou a condenação
do acusado, argumentando que a conduta de apropriação dos valores da pensão, após o
falecimento da titular, se amolda perfeitamente ao crime de estelionato. Ressaltou que o
ressarcimento do dano não exclui o dolo da conduta, mas pode atenuar a pena, conforme o
art. 253 c/c o art. 240, § 2º, ambos do CPM (APM nº 7000124-08.2024.7.04.0004, evento
54).
A defesa, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da incompetência da
JMU para processar e julgar o fato, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, e
pelo direito à celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pugnou
pela absolvição do acusado, com fulcro na alínea “b” do art. 439 do CPPM.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de apropriação de coisa havida
acidentalmente, art. 249 do CPM, ou para o crime de apropriação indébita, art. 248 do CPM.
Por fim, em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena no mínimo
legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pelo benefício da
suspensão condicional da pena e pelo afastamento da pena de multa (APM nº 7000124-
08.2024.7.04.0004, evento 63).
Em julgamento monocrático, o magistrado rejeitou as preliminares defensivas.
No mérito, julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado, com fundamento no art.
439, alíneas “b” e “e”, do CPPM.
As razões para a absolvição foram: ausência de provas suficientes para a
condenação quanto aos saques em ATMs e à Transferência Eletrônica Disponível (TED), e
ausência de dolo quanto à retirada de R$ 23.097,99 (vinte e três mil noventa e sete reais e
noventa e nove centavos), que teria sido realizada legalmente após inventário. A sentença
também considerou a distância geográfica entre o domicílio do acusado e da pensionista e a
alegação do acusado de que o cartório de registro civil informaria o óbito à Administração
Militar, como elementos a favor da dúvida razoável.
A
sentença
foi
disponibilizada
em
8/5/2025
(APM
nº
7000124-
08.2024.7.04.0004, evento 70).
O trânsito em julgado para o réu ocorreu no dia 30/5/2025 (APM nº 7000124-
08.2024.7.04.0004, evento 79).
Em suas razões de apelação, o Ministério Público Militar pugna pelo
conhecimento e pelo provimento do apelo, para reformar a sentença absolutória e condenar o
acusado nas sanções do art. 251 do CPM (APM nº 7000124-08.2024.7.04.0004, evento 84).
Em Contrarrazões, a DPU defendeu a manutenção da absolvição, arguindo
preliminares de incompetência da Justiça Militar da União e da possibilidade de celebração
de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, reiterou a ausência de prova
suficiente sobre a autoria dos saques e a ausência de dolo, além de sustentar a atipicidade da
7000124-08.2024.7.04.0004
40001379208 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta por erro de fato ou, subsidiariamente, a desclassificação para apropriação de coisa
havida acidentalmente, art. 249 do CPM, ou para apropriação indébita, art. 248 do CPM,
(APM nº 7000124-08.2024.7.04.0004, evento 87).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Herminia Celia Raymundo, pugnou pelo conhecimento e pelo
provimento do recurso do MPM, combatendo os argumentos da defesa e da sentença
absolutória, reafirmando a autoria, a materialidade e o dolo do crime de estelionato
previdenciário (evento 11).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
A Defesa, em suas alegações finais e contrarrazões de apelação, arguiu a
incompetência da Justiça Militar da União, alegando que o acusado é civil e que a conduta
não ofendeu diretamente as Forças Armadas, mas sim o Erário, sendo, portanto, de
competência da Justiça Federal.
A preliminar defensiva não merece prosperar. A competência desta Justiça
Especializada para julgar o crime de estelionato, praticado por civil, resta configurada quando
a conduta delituosa atinge o patrimônio sob a administração militar.
O Código Penal Militar, em seu art. 9º, inciso III, alínea "a", é claro ao dispor
que são considerados crimes militares, em tempo de paz, aqueles praticados por civil “contra
o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”.
No caso em tela, o crime imputado ao acusado, de obter vantagem ilícita por
meio de saques da conta da falecida pensionista militar, envolve o recebimento indevido de
pensão militar. Portanto, lesou diretamente bens e valores sob a administração do Exército
Brasileiro, o que atrai, de forma clara, a competência da Justiça Militar da União. O Superior
Tribunal Militar (STM) já possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme acórdão
citado na sentença, Apelação nº 7000203-44.2023.7.00.0000, relatado pela Ministra Maria
Elizabeth, entre outros. A alegação defensiva de que a conduta deveria ter o dolo de ofender
diretamente as instituições militares para atrair a competência da Justiça Militar para o
julgamento de civis não se sustenta diante da literalidade e da interpretação consolidada do
art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, que foca na lesão ao patrimônio ou à ordem
administrativa militar.
O dano ao patrimônio sob a administração militar é suficiente para configurar o
crime militar, independentemente de um dolo específico de "contrapor-se à instituição
militar". Ademais, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457/92, art. 30, I-B) alterou
7000124-08.2024.7.04.0004
40001379208 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a competência para o julgamento de civis na Justiça Militar, que passou a ser exercida
monocraticamente pelo magistrado togado, o que fortalece a legitimidade da competência
castrense.
Não há, portanto, que se falar em incompetência desta Justiça Especializada,
uma vez que a conduta delituosa atribuída ao réu está intimamente ligada ao funcionamento
da administração militar, atingindo diretamente o patrimônio sob sua gestão.
Dessa forma, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar da União.
PRELIMINAR DE DIREITO À CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)
Também como preliminar, a Defesa requereu a reconsideração da decisão que
indeferiu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), solicitando a remessa dos
autos ao Ministério Público Militar para oferecimento do ANPP, citando precedentes do
Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizariam a aplicação do instituto na Justiça Militar.
Ocorre que a decisão que indeferiu o ANPP em primeira instância foi baseada no verbete da
Súmula 18 do e. STM, que estabelece que o ANPP e o sursis processual não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou militar do acusado. Essa
súmula foi reafirmada em decisão vinculante da corte no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, publicada em 25 de fevereiro
de 2025.
O Juízo de primeira instância está, portanto, vinculado a essa tese firmada pela
instância máxima da Justiça Militar. Embora a DPU aponte decisões isoladas do STF que
reconhecem a aplicabilidade do ANPP na Justiça Castrense, a jurisprudência vinculante do
STM prevalece para a primeira instância, ressalvada, evidentemente, posterior decisão em
contrário do e. STF com efeito vinculante. Além disso, o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar observa a ocorrência de preclusão temporal quanto à pretensão do apelado à
celebração do ANPP, uma vez que não houve irresignação no tempo oportuno diante da
negativa do Juízo de origem em 15 de outubro de 2024 (APM nº 0000124-
08.2024.7.04.0004, evento 16).
Por todas as razões expostas, a preliminar referente ao Acordo de Não
Persecução Penal deve ser rejeitada.

MÉRITO
Superadas as preliminares, avanço no mérito recursal.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o civil Adelson Luiz
Klem pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do CPM, em razão da
suposta omissão do óbito de sua genitora, Armalinda Klem, pensionista militar, que resultou
no recebimento indevido de pensão mediante movimentações bancárias na conta da falecida.
7000124-08.2024.7.04.0004
40001379208 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sentença proferida pelo Juízo Federal da Justiça Militar de primeira instância
(APM nº 7000124-08.2024.7.04.0004, evento 70) julgou improcedente o pedido formulado
na denúncia e absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", do Código
de Processo Penal Militar.
Agora, o MPM busca a reforma da sentença absolutória, pleiteando a
condenação do acusado pelo crime de estelionato. Contudo, a prova colhida no curso da
instrução processual, ao contrário do que sustenta o Parquet, não foi capaz de demonstrar, de
forma cabal e inequívoca, a existência do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo.
A acusação se baseia na omissão do acusado em comunicar o óbito de sua
genitora, pensionista militar, e na realização de saques e transferências indevidas após o
falecimento. O cerne do crime de estelionato reside na conduta do agente de induzir ou
manter a vítima em erro, mediante ardil ou outro meio fraudulento, com o fim de obter
vantagem ilícita. A mera omissão, desacompanhada de prova robusta da intenção de fraudar,
não se mostra suficiente para configurar o delito.
Nesse diapasão, a sentença de primeiro grau, ao absolver o réu, foi precisa e
acurada na análise do conjunto probatório. A ausência de dolo por parte do acusado foi
demonstrada pela falta de prova de que ele tivesse conhecimento pleno e imediato da situação
financeira da falecida e da obrigação de comunicar o óbito à Administração Militar. A simples
presunção de que, por ser filho único, teria conhecimento de todas as obrigações da genitora
não se coaduna com os princípios do direito penal, que exigem a demonstração do dolo
específico do agente.
Ademais, é imperioso destacar a fragilidade da tese acusatória em demonstrar a
intenção criminosa do réu. O Ministério Público Militar, ao longo da instrução, não
conseguiu comprovar, de forma inconteste, que o acusado já havia retornado da viagem aos
Estados Unidos no período em que algumas movimentações financeiras foram realizadas via
terminal de autoatendimento.
Por sua vez, a defesa juntou cópia do passaporte do acusado, que comprova sua
viagem para os Estados Unidos da América dois dias após o falecimento da pensionista, dia
18/11/2024 (APM nº 7000124-08.2024.7.04.0004, evento 46, ANEXO5), e destacou a
impossibilidade da realização presencial de operações em Betim/MG. Como destacado na
Sentença, não ficou demonstrado que os saques tenham sido realizados na cidade de Curitiba,
local de domicílio do acusado, ou qualquer outro lugar.
As contrarrazões defensivas reiteram que essa viagem durou aproximadamente
vinte dias. Nesse período, além da TED realizada no dia 3/12/2024, tendo como beneficiária
Tamis Barbero Klem, filha do acusado, foram realizados cinco saques de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) cada, em terminais eletrônicos, nas seguintes datas:
- 1 saque em 20/11/2024;
- 3 saques em 24/11/2024;
- 1 saque em 5/12/2024; e
- 1 saque em 8/12/2024.
7000124-08.2024.7.04.0004
40001379208 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar ressaltou que houve tempo suficiente para o
retorno do apelado antes da realização da TED. A mera suposição de que ele estaria no Brasil,
e, portanto, agindo dolosamente, não é suficiente para afastar a presunção de inocência.
Como destacado pelo defensor, “extrapola os limites da razoabilidade presumir
que um indivíduo fisicamente presente em outro hemisfério tenha realizado presencialmente
tais operações” (APM nº 70001240820247040004, evento 87).
Some-se a isso a considerável distância entre o domicílio do acusado em
Curitiba/PR e a da falecida em Betim/MG. Como comprovado pela defesa, o acusado residia
na capital paranaense desde maio de 2011. Essa circunstância fática, somada à viagem, é um
elemento relevante que corrobora a tese de que a omissão em comunicar o óbito pode ter sido
decorrente de negligência e de dificuldades de acesso à documentação da falecida, e não de
uma intenção deliberada de fraudar.
Também é de fundamental importância ressaltar dúvida quanto à autoria dos
saques. Conforme relatado pelo acusado, por residir em outra cidade, não tinha controle das
finanças, acesso ao cartão e à senha de sua mãe.
Relatou que sua mãe morava próximo de outros familiares em Betim: irmã,
cunhado e sobrinhos. A convivência da falecida próximo de outros parentes levanta
questionamentos sobre quem tinha acesso e controle sobre as finanças, o cartão bancário e a
senha. A acusação não produziu provas que afastassem a possibilidade de que as
movimentações tenham sido realizadas por terceiros com acesso à conta, fragilizando a
imputação da autoria exclusiva ao réu.
No que concerne à TED para a filha do acusado, argumento utilizado pelo
MPM, a mera existência da transação, por si só, não constitui prova suficiente da autoria. A
ausência de provas a respeito dessa transação impede que se utilize esse fato isolado como
elemento de convicção para um decreto condenatório. A dúvida persiste e, no processo penal,
ela beneficia o réu.
A favor do apelado também pesa a contradição no número de operações
bancárias realizadas: a defesa apontou que, embora o Ministério Público Militar tenha
alegado 28 operações, a análise detalhada do extrato bancário revelou dezessete transações, o
que fragiliza a acusação (APM nº 7000124-08.2024.7.04.0004, evento 63, EXTR2).
Importa salientar que houve o levantamento do valor de R$ 23.097,99 (vinte e
três mil noventa e sete reais e noventa e nove centavos), no dia 10/5/2015, legalmente
efetuada por meio de escritura pública de inventário.
Sobre o assunto, destaca-se a conclusão da Sentença:
De mais a mais, conforme extratos colacionados, a maioria dos saques se deram em ATM,
abreviação do inglês Automated Teller Machine, que significa caixa eletrônico. Para se fazer
retiradas em caixas eletrônicos são necessários cartões com senha ou biometria do titular da
conta bancária. É certo que as retiradas nos caixas eletrônicos foram por meio de cartão
magnético com senha, visto que resta descartada a forma biométrica, em razão do falecimento
da titular da conta. A primeira retirada desse tipo se deu, registre-se, 1 (um) dia após o
falecimento da pensionista, ou seja, dia 17/11/2014, no valor de R$ 300,00; após, outros
saques desse tipo ocorreram, sendo o último saque ATM no dia 06/01/2015, no valor de R$
7000124-08.2024.7.04.0004
40001379208 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.200,00. Todavia, não há qualquer indicação nos autos de que foram feitos em Curitiba/PR,
lugar de domicílio do acusado, ou em quaisquer outros lugares; ou de quem tenha sido o autor
desses saques.
Além desse tipo de retirada, verificou-se também 1 (uma) retirada no valor de R$ 23.097,99,
no dia 10/04/2015, realizada pelo acusado. Entretanto, essa retirada se deu de forma legal.
Consta dos autos a Escritura Pública de Inventário (IPM 7000002-97.2021.7.04.0004, evento
01, item 01, fls. 69-71), a Guia de Retirada de Valores (PQS 7000028-95.2021.7.04.0004,
evento 49, item 03, fl. 01), a Solicitação para Liberação de Saldo (PQS 7000028-
95.2021.7.04.0004, evento 49, item 03, fl. 03) e Procedimentos da CEF para levantamento de
valores (PQS 7000028-95.2021.7.04.0004, evento 49, item 03, fls. 7-8). O levantamento do
valor de R$ 23.097,99 se deu por meio de escritura pública de inventário, veja-se os itens
3.6.3, 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.2.1, dos procedimentos para levantamento de valores, constantes no
PQS 7000028-95.2021.7.04.0004, evento 49, item 03, fl. 08:
“3.6 ALVARÁ JUDICIAL E FORMAL DE PARTILHA
3.6.3 Eventualmente, o levantamento de saldo em conta de depositante falecido pode ser
realizado por meio do Formal de Partilha, desde que nesse documento haja indicação
de ser o herdeiro, em razão da partilha, titular do valor existente em conta ou de parte
dele. Na hipótese de direito a parte do valor, paga-se apenas a parcela correspondente
ao quinhão do herdeiro requerente.
3.7 ESCRITURA PÚBLICA
3.7.1 De acordo com a Lei número 11.441, de 4 de janeiro de 2007, que altera os
dispositivos da Lei número 5.869 de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil),
há possibilidade de realização de inventário e partilha por via administrativa.
3.7.2 Havendo testamento ou interessado incapaz, procede ao inventário judicial.
3.7.2.1 Caso todas as partes interessadas sejam capazes e estejam assistidas por
advogado, o tabelião lavrará a escritura pública."
O que se verifica é o levantamento de valores através de inventário (não houve partilha pelo
fato de o acusado ser o único herdeiro, conforme certidão de óbito) na via administrativa
(escritura lavrada por tabelião com a presença de advogado), sem que houvesse interesse de
incapaz. Se a Lei confere esse direito, o fato de o acusado levantar valores dentro da
legalidade não pode ser tomado em seu prejuízo, em qualquer seara do direito. Em outro giro,
em seu interrogatório, o acusado informa que não sabia que estava levantado valores
pertencentes à União, sob a administração do Exército. Declarou que não informou
diretamente ao Exército brasileiro o óbito de sua genitora porque entendeu que o próprio
cartório faria isso. Tais argumentos são razoavelmente coerentes, e em conjunto com todos
demais pontos, são suficientes para demonstrar ausência de dolo do acusado nesse ponto.
(APM nº 70001240820247040004, evento 70.
Nesse contexto, a conduta do réu, ao dar início ao processo de inventário para
sacar os R$ 23.097,99 (vinte e três mil noventa e sete reais e noventa e nove centavos) que
acreditava lhe pertencer como único herdeiro e, principalmente, ao restituir integralmente os
valores à Administração Militar, reforça a tese de ausência de dolo. Tais atos, praticados antes
mesmo do oferecimento da denúncia, demonstram a sua boa-fé e o seu interesse em sanar o
dano, o que é incompatível com a intenção de praticar um crime de estelionato.
7000124-08.2024.7.04.0004
40001379208 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário de insuficiência probatória, a absolvição do acusado é medida
que se impõe, em respeito ao postulado do in dubio pro reo, que constitui um dos pilares do
Direito Penal e Processual Penal. A condenação penal, para ser legítima, exige a certeza
moral da autoria e do dolo, certeza esta que não se vislumbra no presente caso.
O art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece as hipóteses
de absolvição, e as alíneas “b” e “e” são perfeitamente aplicáveis à situação em tela. A
primeira permite a absolvição quando o fato imputado não constituir crime, e a segunda,
quando não existir prova suficiente para a condenação. A conduta do réu, tal como descrita e
provada, não se reveste do dolo necessário para a tipificação do estelionato. A ausência do
elemento subjetivo do tipo penal implica que o fato, na sua essência, não se configura como
crime. A ausência de provas robustas sobre a intenção criminosa impede a condenação.
Assim, a manutenção da sentença de primeiro grau, que absolveu o réu, é a
decisão mais justa e em consonância com os princípios que regem o processo penal militar e
o ordenamento jurídico pátrio.
Portanto, em conformidade com os fundamentos da sentença de primeira
instância, que foram solidamente corroborados e aprofundados pelas contrarrazões da defesa,
resta evidente a ausência de provas suficientes para demonstrar a autoria das movimentações
bancárias (saques e TED), bem como a inexistência de dolo na conduta do acusado Adelson
Luiz Klem.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal, a
preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União; de rejeitar a segunda
preliminar defensiva, de direito à celebração do Acordo de Não persecução Penal; no mérito,
voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença absolutória.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379208v5 e do código CRC a812f730.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 09/12/2025, às 18:05:50
7000124-08.2024.7.04.0004
40001379208 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR